Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-11.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Coação moral irresistível não caracterizada.
DOSIMETRIA. Bases fixadas no piso, prejudicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão. Inteligência da Súmula/STJ, no 231. Inaplicabilidade do redutor do § 4o e da benesse do CP, art. 44. Regime fechado

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Coação moral irresistível não caracterizada.
DOSIMETRIA. Bases fixadas no piso, prejudicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão. Inteligência da Súmula/STJ, no 231. Inaplicabilidade do redutor do § 4o e da benesse do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que
é apelante GLEISSON VALADARES GONÇALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500025-11.2019.8.26.0571
Comarca: TATUÍ
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: GLEISSON VALADARES GONÇALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Fernando José Alguz da Silveira
VOTO no 13769
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas. Coação moral irresistível
não caracterizada.
DOSIMETRIA. Bases fixadas no piso, prejudicadas as
atenuantes
da
menoridade
relativa
e
confissão.
Inteligência da Súmula/STJ, no 231. Inaplicabilidade do
redutor do § 4o e da benesse do CP, art. 44. Regime
fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por GLEISSON VALADARES GONÇALVES - menor de 21 na
data dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal de Tatuí, que o condenou às penas de 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, facultado o apelo em liberdade - em razão de
decisão do STF no HC no 167.562/SP, que suspendeu os efeitos da prisão
preventiva, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
3
no CPP, art. 319 - (fls. 92/99), na qual pleiteia absolvição, pela
excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa
(coação moral irresistível) e precariedade de provas; subsidiariamente,
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão,
aplicação da minorante do § 4o, em grau máximo (2/3), abrandamento
da modalidade prisional e substituição da privativa por restritivas de
direitos.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 3/1/19, na R.
João Peixoto, no 161, Jardim Santa Rita de Cássia, Tatuí, guardava e
tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de
terceiros, 183 porções de cocaína (159,88g), substância causadora de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Interrogado, admitiu a autoria, sob a escusa de que
teria sido coagido a guardar os entorpecentes em sua residência.
Alguns dias antes dos fatos jogava bola em uma quadra com seus
amigos, quando policiais passaram pelo local e encontraram porções
de drogas acondicionadas em uma embalagem, pertencentes às pessoas
que estavam no local. Após a apreensão de um adolescente, foi
conduzido à Delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. No
dia seguinte, um indivíduo compareceu em sua casa, dizendo que um
dos rapazes detidos possuía uma dívida de R$ 2 mil e se não
“abraçasse o B.O.”, seria morto. Passados alguns dias, o indivíduo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
4
retornou, proferindo novas ameaças, assim como aos seus familiares,
ocasião em que aceitou guardar os entorpecentes em sua casa para
solvência da dívida.
Conforme revelou a instrução, os PMs Edilson e
Darcio relataram que, após o recebimento de delação apócrifa
noticiando o armazenamento de drogas em uma residência, por um
homem que possuía tatuagem na perna, rumaram ao local, onde se
depararam com o Apelante - cujas características coincidiam às
informadas - saindo de um imóvel. Abordado, GLEISSON
inicialmente negou a autoria, mas depois admitiu, alegando que teria
uma dívida com traficantes. Na ocasião, indicou a existência de drogas
no local, homiziadas dentro de uma meia, no armário da cozinha.
Prova mais que suficiente.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos
são harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante
do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha,
até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
A vil mercancia ficou evidente pela expressiva
quantidade das drogas homiziadas - 183 porções de cocaína -, além da
confissão parcial ofertada pelo Apelante e dos inexoráveis dizeres dos
agentes
públicos,
elementos
suficientes
à
procedência,
não
remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros.
Por outro lado, não vinga a alegação de coação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
5
moral irresistível. Além de totalmente dissociada do acervo, não há
prova de que GLEISSON tivesse sido obrigado por qualquer pessoa a
guardar os entorpecentes em sua residência. Tratando-se de tese
defensiva, caber-lhe-ia o ônus da prova de que estaria a sofrer
obliteração por força invencível de outrem, a teor do disposto no CPP,
art. 156.
Confira-se: “(...) a alegação de coação irresistível exige
demonstração de prova induvidosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para
elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, presumindo a
existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal”
(RJTACRIM 55/78).
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação
múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -
, basta, para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali
previstos (STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES -
Sexta turma - Dje 02/05/2013).
De igual modo, a materialidade ficou estampada no
laudo definitivo às fls. 113/115.
Dosimetria
As bases partiram do piso - 5 anos de reclusão e
500 dias-multa -, porque consideradas normais as circunstâncias
judiciais do CP, art. 59, caput e da Lei no 11.343/06, art. 42, caput.
Na
segunda
etapa,
ausentes
agravantes,
prejudicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão,
consoante os ditames da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RE-QO,
do STF - julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26/3/09 -,
que impedem a fixação das iniciais aquém dos mínimos.
Conforme disposto no CP, art. 68, caput, sistema
idealizado
pelo
consagrado
jurista
NELSON
HUNGRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
6
HOFFBAUER, apenas na terceira fase da dosimetria surge a
possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu
mínimo legal ou além do máximo, em atenção às causas especiais de
aumento ou diminuição previstas.
Nas duas primeiras, observam-se os limites mínimo
e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo, o que já se
solidificou pacificamente na jurisprudência, nos termos da aludida
súmula.
Caso contrário, a ausência de previsão expressa dos
índices de aumento e diminuição, nas atenuantes e agravantes,
certamente acarretaria em hipóteses de penas iguais a zero, o que seria
uma contradição do próprio sistema.
Na derradeira, a despeito da primariedade,
corretamente rechaçado o redutor do art. 33, § 4o, diante das
particularidades, pois houve apreensão de grande quantidade de
cocaína, 183 porções (mais de 150g), pois dificilmente alguém
conseguiria ter acesso a tais substâncias, e na quantidade apreendida,
sem se valer do crime organizado, destacando-se, ainda, clara
demonstração de que o Apelante faz do tráfico o meio de vida,
porquanto se dedicava a esta atividade desde a adolescência (certidão
de fls. 129), lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.
Nesse sentido: “(...) de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois
terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se
dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se,
pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado” (TJSP -
Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel. Des. RICARDO
TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v.l., j.
11/08/2011 - grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
7
De igual entendimento, vem decidindo o Colendo
STJ: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL
DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRÁTICA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da
minorante especial prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, é necessário o
preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas
e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais
praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus
antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a
justificar a negativa da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o
não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.4. Agravo regimental
improvido” (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Assim, definitivas no quantum fixado, montante
que impede a concessão da benesse do CP, art. 44 e, mesmo que assim
não fosse, ainda que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha
suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada
inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS,
nesse caso, afigura-se inviável, porque não preenchido o requisito do
CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a
insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à
prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma
verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta,
mercê da natureza propulsora e devastadora da droga apreendida
(cocaína), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para
garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500025-11.2019.8.26.0571 -Voto no 13769
8
Pelas mesmas razões, impõe-se a manutenção do
regime fechado, como acertadamente fixado, porque outro mais
brando não atenderia à gravidade concreta da conduta - agente que
mantém em depósito, expressiva quantidade de entorpecente,
individualmente fracionada e altamente nociva, pronta ao vil comércio -
, ainda que não se ignore que o STF reconheceu e declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, §
1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena em regime fechado,
no julgamento do HC no 111.840/ES.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica